Tribunal: STF
Processo: ARE 1548034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Aposentadoria. Funcionário público estadual. Professor de educação básica. Pretensão de revisão do cálculo dos proventos de aposentadoria pela LCE nº 836/97. Inadmissibilidade. Autor aposentado com proventos proporcionais, os quais são calculados conforme média de contribuições prevista na LCE nº 1.354/20. Inaplicabilidade da LCE nº 836/97, a qual previu cálculo de carga horária média aplicável às aposentadorias com integralidade. Precedentes. Sentença de procedência reformada. Recurso inominado provido para julgar improcedente a ação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Constou do ato de aposentadoria (fls. 160) que o autor se aposentou com proventos proporcionais calculados na forma do art. 7º da LCE nº 1.354/20 (92% da média de 100% das contribuições do período contributivo).



    Na forma do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/03 e do art. 4º § 6º da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20, o autor, embora tenha ingressado no serviço público antes de 31.12.2003, não preenchia os requisitos para assegurar a integralidade de seus proventos de aposentadoria.



    Logo, impunha-se apurar o valor dos proventos a que o autor teria direito.



    O art. 39 da Lei Complementar Estadual nº 836/97, que determina a apuração de média de carga horária nos 60 meses anteriores à aposentadoria, tem aplicação apenas à aposentadoria com integralidade, hipótese em que há necessidade de apurar o valor do último salário que reflita uma média de carga horária e não uma carga horária eventualmente muito reduzida ou inferior à carga rotineiramente suportada pelo servidor.



    Nos casos de aposentadoria sem integralidade e paridade, o cálculo do valor dos proventos era feito conforme a Lei Federal nº 10.877/04, editada após a Emenda Constitucional nº 41/03.



    Esta norma federal previa a utilização de média das 80% maiores remunerações de todo o período contributivo.



    Após a edição da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, passou-se a prever no Estado de São Paulo, conforme art. 7º, o cálculo dos proventos conforme média aritmética das contribuições previdenciária relativas a 100% do período contributivo.



    Sobre essa média é aplicada a proporção a que tem direito o servidor, 92% na hipótese dos autos (fls. 155/158 e 160).



    É inaplicável à hipótese do autor, portanto, a LCE nº 836/97.



    (...)



    O documento de fls. 161/72 comprova o cálculo dos proventos do autor, tendo sido considerada a média de R$ 3.159,94 e aplicado o percentual de 92%, resultando em proventos de R$ 2.907,14 conforme indicado no holerite de fls. 135/137.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente